Tribunal: TJBA
Processo: 8080560-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8080560-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL (PROPTER REM). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO EM VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação de Cobrança n. 8010854-13.2022.8.05.0039, ajuizada pelo Condomínio Edifício Residencial Villa Vitória em face dos condôminos e da construtora, visando o recebimento de taxas condominiais em atraso.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em definir a competência para o julgamento da demanda de cobrança de cotas condominiais, considerando se a natureza jurídica da relação existente entre o condomínio e os condôminos atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência da Vara Especializada, ou se permanece na esfera cível comum, não obstante a alegação de conexão com outra demanda indenizatória (atraso na entrega de obra) em trâmite na Vara de Consumo.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que as relações entre condomínio e condôminos são regidas por legislação específica (Código Civil e Lei nº 4.591/64), não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir a figura de fornecedor e consumidor.
A competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta em razão da matéria, não sendo possível prorrogá-la para abarcar causas de natureza puramente cível, como a cobrança de taxas condominiais, ainda que haja alegada conexão com processo que tramita na vara especializada.
Sendo assim, afasta-se a competência da Vara Especializada de Relações de Consumo, devendo o feito ser processado perante o Juízo Cível Comum.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis, Comerciais e Reg. Públicos da Comarca de Camaçari/BA (Suscitado) para processar e julgar o processo n. 8010854-13.2022.8.05.0039.

Tese de julgamento: “1. A ação de cobrança de cotas condominiais possui natureza cível e propter rem, não configurando relação de consumo. 2. A competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta em razão da matéria, impedindo a reunião de processos por conexão quando a causa conexa não versar sobre relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 55, § 1º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1.122.191/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/6/2010; TJ-BA, CC n. 8033954-51.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, DJe 02/06/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8080560-98.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/
BA

e, como Suscitado,
JUÍZO
DA
1ª VARA
DOS
FEITOS D
AS
RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVE
IS
, COMERCIAIS E REGISTROS PÚBLICOS D
A COMARCA DE
CAMAÇARI/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA